Tribunal: STF
Processo: AI 395656
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para se prestarem
 esclarecimentos no sentido de que não houve condenação da reclamada
 ao pagamento de verbas rescisórias ao reclamante, mas sim de verbas
 trabalhistas correspondentes à função que efetivamente exercia,
devidas em razão do reconhecimento da existência de vínculo
empregatício